Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida na Ação de Reparação Por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência PJE no 1055939-41.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, e determinou a intimação do banco requerido para que providencie, em 48h, a disponibilização dos valores ora questionados de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) na conta corrente do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Em suas razões, alega a agravante que (i) não houve qualquer irregularidade, não preenchimento dos requisitos necessários elencados no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da medida; (ii) desproporcionalidade da astreinte; (iii) culpa exclusiva da parte recorrida e de terceiro, inexistência de responsabilidade civil praticada pela agravante; (iv) deve prevalecer o pacta sunt servanda - princípio da força obrigatória dos contratos.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão. No mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Com efeito, dentro de uma análise sumária, tem-se que presente a probabilidade do direito da agravada, tendo em vista os pagamentos realizados em sua conta (ID 41102148-p.12/14; ID 41102151-P.1/3-origem), bem como a alegação de não possuir qualquer relação com as transações. Aliás, há fortes indícios de fraude, porquanto o autor alega desconhecer a origem da transação, e nega com veemência não ter contratado com o requerido, nem autorizado alguém que o fizesse.
Ademais, ainda que diante de análise superficial e sumária das alegações do autor, se eventual fraude for confirmada, o Banco agravante terá agido com negligência ao realizar, indevidamente, operação/pagamento mediante fraude a terceiros, consignando descontos indevidos do agravado, de modo causar-lhe prejuízo financeiro.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito e movimentações dos valores questionados em sua conta, lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da suposta transação (R$ 90.000,00 e R$ 24.000,00).
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido a suposta transação realizada pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Além disso, o parágrafo único do art. 400 do CPC permitiu que “o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido”, demonstrando o cabimento da incidência da multa, que somente pode ser exigida após o trânsito em julgado da sentença que confirmar o direito do autor.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =